Tribunal: STF
Processo: ARE 1559250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    1. PRELIMINAR – AVENTADA NULIDADE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO DIANTE DA ILEGALIDADE DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO QUE JUSTIFICAVAM A ATUAÇÃO IMEDIATA DOS POLICIAIS MILITARES – ATITUDE SUSPEITA DO RÉU QUE FUGIU DA BARREIRA POLICIAL – JUSTA CAUSA VERIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O ESTADO FLAGRANCIAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 



    2. MÉRITO – FIXAÇÃO DA PENA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZA DIVERSAS E EM ELEVADA QUANTIDADE (202 GRAMAS DE COCAÍNA E 1 GRAMA DE MACONHA) – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – CONDUTA QUE ENVOLVEU DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 PARA A PRIMEIRA ETAPA – POSSIBILIDADE. 



    3. ESTABELECIMENTO DA PENA PROVISÓRIA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO, PARA FINS DE APLICAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEIÇÃO DE OUTRO PATAMAR. 



    4. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06) – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – ACUSADO QUE REGISTRA MAUS ANTECEDENTES. 



    5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA FINS DE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, READEQUANDO A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS/MULTA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO (ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL) – DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, LVI e XLVII, b; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido afrontou o direito da inviolabilidade da intimidade, da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, da proibição das penas de caráter perpétuo e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    Nessa linha, assevera que “o Recorrente foi abordado e revistado sem fundada suspeita, por interpretação subjetiva dos Policiais Militares que desconfiaram de sua atitude quando teria se afastado correndo ao avistar a equipe policial” (eDOC 34, p. 15). 



    Salienta, ainda, que “A proibição de penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII “ b ”) restou violada pelo v. Acórdão recorrido (mov. 43.1 -TJPR) por ocasião da dosimetria da pena, em que condenações criminais antig a s com mais de 11 (onze) anos, foram considerados para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes” (eDOC 34, p. 18). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 339 e 150 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação aos arts. 5º, XLVII, b, e 93, IX, da Constituição Federal, observo que o apelo extremo teve seguimento negado, em parte, tendo em vista a aplicação dos Temas 150 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. Saliento, ademais, que o referido agravo foi analisado pelo Tribunal de origem (eDOC 48), circunstância que revela a preclusão da matéria. 



    No mais, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo TJPR, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente